Tribunal: TJES
Processo: 5000133-80.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000133-80.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: ALAIR CARLOS VICENTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000133-80.2025.8.08.0066

RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: ALAIR CARLOS VICENTE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. PORTABILIDADE DE CRÉDITO.
PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica, determinou a repetição do indébito e fixou indenização por danos morais, em razão de suposta contratação indevida de empréstimo consignado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a validade da contratação realizada por meio de assinatura eletrônica avançada (biometria facial e geolocalização);
(ii)
aferir a ocorrência de vício de consentimento ou falha no dever de informação; e
(iii)
determinar se a operação consistiu em portabilidade de crédito legítima.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade da contratação eletrônica foi demonstrada pela instituição financeira mediante dossiê contendo múltiplos fatores de autenticação, incluindo biometria facial (
selfie
) e geolocalização, atendendo aos requisitos de segurança e ao disposto no Tema 1.061 do STJ.

O conjunto probatório, especialmente as trocas de mensagens e extratos do INSS, comprova que a operação visava a portabilidade de crédito (substituição de contrato anterior), tendo o consumidor sido devidamente informado sobre os termos do negócio.

Ausente prova de fraude ou vício de consentimento, a regularidade da contratação afasta o dever de indenizar e a repetição de indébito, impondo-se a reforma integral da sentença.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante assinatura eletrônica avançada, com biometria facial e geolocalização, aliada à prova de que a operação resultou em portabilidade de crédito de interesse do consumidor, afasta a alegação de inexistência de débito e vício de consentimento.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 93, IX.

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, I e II.

Instrução Normativa INSS nº 138/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1.061.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1003842-84.2024.8.26.0048, Rel. Domingos de Siqueira Frascino, j. 10.10.2024.

TJES, Apelação Cível nº 5017417-38.2022.8.08.0024, Rel. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 07.02.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
ALAIR CARLOS VICENTE
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16760535):
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para: i)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes referente ao contrato de empréstimo consignado nº 097000716092; ii)
CONDENAR
a ré a restituir ao autor o valor de R$ 10.902,76 (dez mil, novecentos e dois reais e setenta e seis centavos), correspondente à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; iii)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Os valores descontados no curso da demanda e após a prolação desta sentença deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e restituídos da mesma forma. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”.

Em sede recursal (ID 16760537), a parte recorrente aduz
preliminarmente, a retificação do polo passivo, a incompetência do Juizado Especial e cerceamento de defesa. No mérito,
sustenta, em suma, a regularidade na contratação. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais. E subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16760541).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Da
Retificação do Polo Passivo

A parte Recorrente solicita a retificação do polo passivo. Contudo, ao analisar o processo, verifica-se que a Autora, em suas contrarrazões, se manifestou contra essa retificação.

Considerando a objeção da Autora e o entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência nacional - de que a inclusão de uma pessoa jurídica que pertence ao mesmo grupo econômico da contratada em ações de consumo não configura ilegitimidade passiva -, a preliminar deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade solidária.
Rejeito
a preliminar.

Além disso, o documento constante no ID 16759830, página 39, demonstra que a própria Requerida atuou como solicitante junto ao SCPC, o que reforça a pertinência de sua inclusão na lide.

Da Incompetência Juizado Especial

Rejeitando a preliminar de incompetência deste juizado,
por não vislumbrar a necessidade da produção de prova pericial para a apuração dos fatos relevantes ao julgamento do feito, mostrando-se suficientes os meios legais e moralmente legítimos postos à disposição das partes (art. 332, do CPC).

Do Cerceamento de Defesa

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A alegação da Recorrente de cerceamento de defesa, motivada pela suposta ausência de apreciação de provas e alegações, não se sustenta. O julgador não está obrigado a se reportar a todos os fundamentos e teses apontadas pelas partes, mas sim a decidir com base no princípio do livre convencimento motivado (Art. 371, CPC).

No âmbito dos Juizados Especiais, a Lei nº 9.099/95 reforça essa liberdade, dispondo que o Juiz dirigirá o processo com liberdade para apreciar as provas e adotará a decisão que reputar mais justa e equânime (Arts. 5º e 6º).

Verifica-se que a sentença foi devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do Art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em nulidade. O mero fato de o Julgador ter concluído de forma diversa da pretendida pela parte não configura cerceamento, pois o conjunto probatório carreado aos autos foi suficiente para formar a convicção do Juízo
a quo
. Dessa forma, rejeita-se a preliminar.

No mérito,
com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A controvérsia cinge-se à existência ou não de vício de consentimento, eis que a parte autora nega a contratação do empréstimo nº 97000716092 junto à requerida, conforme descrito no Extrato do INSS, ID 16759816, pág. 3

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

O ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 373, II, CPC, e inversão do ônus da prova pelo CDC) foi cumprido minimamente pela parte recorrente/recorrida, que apresentou elementos de formalização da contratação.

Na análise do caso, verifica-se a validade da contratação por meio da convergência de provas documentais. A recorrente/requerida apresentou nos autos contrato de Empréstimo, bem com outros Termos de consentimento/autorização, devidamente assinados de forma digital pela parte autora, conforme documentos nos autos (ID 16759830). Tal contrato foi firmado em 30/03/2023.

A formalização da contratação mediante assinatura eletrônica está comprovada no Dossiê de Contratação. A autenticidade da assinatura é atestada por múltiplos fatores de segurança, especialmente a Biometria Facial (Facial com vida/Selfie), criação de senha, a geolocalização e os
timestamps
dos diversos "aceites múltiplos" ou seja, aceites (consentimentos) - Data e hora. Tais elementos de prova demonstram a validade da assinatura (ID 16759830).

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. VALIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME: [...] II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO [...] (ii) determinar se o contrato de empréstimo consignado foi validamente celebrado por meio eletrônico, com base em assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização. III. RAZÕES DE DECIDIR: (i) O julgamento antecipado do processo é adequado, pois as provas nos autos, incluindo o contrato digital e os mecanismos de segurança utilizados, são suficientes para a formação do juízo de valor, afastando o alegado cerceamento de defesa. (ii)
A contratação eletrônica mediante assinatura eletrônica, biometria facial e geolocalização é válida, conforme previsto no art . 107 do Código Civil e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, que admite tal forma de contratação para empréstimos consignados. (iii) A geolocalização, ainda que não coincidente com o endereço exato da autora, não invalida a contratação, uma vez que tal elemento é subsidiário e os demais mecanismos de autenticação, como a biometria facial e a declaração de aceite, foram suficientes para verificar a autenticidade do contrato.
(iv) A autora não comprovou elementos essenciais para sustentar a alegação de fraude, como a divergência do número de telefone ou a titularidade da conta bancária para a qual os valores do empréstimo foram transferidos, o que enfraquece sua tese de fraude. (v) Demonstrada a validade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a reforma integral da sentença . IV. DISPOSITIVO: Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038428420248260048 Atibaia, Relator.: Domingos de Siqueira Frascino, Data de Julgamento: 10/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 10/10/2024).
[Grifo nosso].

Prosseguindo, observa-se que as alegações e documentos trazidos pela recorrente demonstram que, embora tenha havido a formalização de um novo Contrato de Empréstimo, conforme ID 16759830, a finalidade dessa operação foi a Portabilidade de Crédito Consignado, divergindo da alegação autoral de contratação indevida ou de novo endividamento.

Isso é corroborado pela troca de mensagens entre o autor e o atendente da requerida, onde há informação clara de que o empréstimo foi formalizado para fins de portabilidade de crédito consignado (ID 16759830, págs. 12 e 14).

Ainda, a veracidade dos argumentos da requerida é inequivocamente corroborada pelos extratos oficiais, a saber:

O Contrato nº 635052173, firmado junto ao Banco Itaú Consignado, foi excluído por portabilidade em 07/04/2023.

O Contrato nº 97000716092, objeto da presente lide, foi incluído na mesma data (07/04/2023), com origem da averbação justamente por portabilidade, conforme narra a recorrente e se verifica no Extrato do INSS juntado com a inicial (ID 16759816, pág. 4).

Sendo comprovada a regularidade da formalização do negócio jurídico (assinatura, adesão e comprovação da exclusão do contrato com outro banco por meio da portabilidade), o contrato deve ser mantido.

A Instituição Financeira se desincumbiu do ônus de provar a contratação e a disponibilização do valor, conforme a tese firmada no Tema 1.061 do STJ, que imputa à Instituição o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.
In casu
, a autenticidade restou demonstrada pela Biometria Facial e demais fatores de segurança.

Afigura-se evidente que a parte recorrente se beneficiou do contrato de empréstimo, mediante termo de adesão com a devida autorização para desconto junto ao benefício previdenciário. Não há qualquer indício de fraude na contratação do empréstimo ou de que a requerida tenha agido dolosamente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - As provas constantes dos autos revelam que desincumbiu-se a Instituição Financeira Apelada de seu ônus de comprovar a contratação efetivamente pretendida e realizada pelo Autor-Apelante, inexistindo elementos mínimos a reconhecer a existência de vício de consentimento.
II - O conjunto probatório acostado aos autos permite a conclusão de que houve a contratação livre e desimpedida pelo Autor, não se vislumbrando indícios mínimos de que houve vício de consentimento. III - As provas dos autos, além de confirmarem a contratação realizada, não sofreram por parte do Autor nenhuma contradição concreta, não havendo nos autos elementos mínimos a concluir ter sido imposto algum tipo de fraude no caso, não servindo a tanto a mera afirmação do consumidor, desacompanha de elementos mínimos de prova
. IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017417-38.2022.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 07/02/2024).

Diante desse quadro, restou nítido que o recorrido foi devidamente informado e tinha conhecimento de que o empréstimo contratado foi formalizado para portabilidade de crédito consignado (ID 16759830, págs. 12 e 14), devendo arcar, portanto, com o cumprimento daquilo que ajustara junto ao agente financeiro.

Cumpre ressaltar que o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.
A jurisprudência do STJ, embora exija informação adequada, pondera que a autodeterminação do consumidor depende da informação que lhe é transmitida.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “
A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”.

Portanto, não prosperam as alegações autorais de inexistência de contratação ou de vício de consentimento, nem fraude. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta e convergente, que a parte autora anuiu com a formalização do contrato por meio eletrônico, tendo a operação ocorrido dentro dos trâmites legais de portabilidade.

Desta forma, não há que se falar em conduta ilícita por parte da Recorrente que justifique a nulidade do Contrato nº 97000716092 e a indenização por danos materiais e morais, nos termos dos arts. 186 c/c 927 do Código Civil. Consequentemente, impõe-se a improcedência dos pedidos autorais.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16760535, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3

RECURSO:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO:
5000133-80.2025.8.08.0066

JUÍZO:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA

JUIZ(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

RECORRENTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO:
ALAIR CARLOS VICENTE

VOGAL:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO

O presente recurso inominado interposto pela instituição financeira visa reformar a sentença que declarou a inexistência de débito e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e repetição do indébito. A análise dos autos revela que a fundamentação exarada pelo juízo de origem abordou com precisão a ausência de comprovação inequívoca da anuência consciente do consumidor idoso, mantendo-se a higidez da decisão recorrida.
VOTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica relativa ao contrato nº 97000716092, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova produzida pela recorrente (dossiê eletrônico com biometria facial) é suficiente para desconstituir a alegação de inexistência de contratação e vício de consentimento, validando a portabilidade de crédito realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida analisou detidamente o conjunto probatório, concluindo que a mera apresentação de telas sistêmicas e fotos de biometria, de forma isolada e sem a demonstração do efetivo esclarecimento dos termos contratuais ao consumidor (vulnerável), não supre o dever de informação e a prova da regular contratação.

4. O juízo de origem agiu acertadamente ao aplicar a inversão do ônus da prova, verificando que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do negócio jurídico, configurando defeito na prestação do serviço.

5. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995”.

Condenação da recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55; CDC, art. 6º, III e 14; CC, arts. 186 e 927.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ VOGAL